Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-34.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000204-34.2023.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim/Ba

Apelante: Thawan Simões Santos de Souza

Advogada: Dra. Aline de Azevedo da Silva
,
Defensora Pública

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Crime da Comarca de Senhor do Bonfim

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AUDREY DA SILVA SOUZA (ARTS. 121, § 2º, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, CP), EM CONTINUIDADE DELITIVA COM O HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA FELIPE LIMA DOS SANTOS (ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, CP), EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DO ECA.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, I, DO CP).

ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL, EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. NO MÉRITO, PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

PRELIMINAR REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

MÉRITO. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DOS DELITOS E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE.
PROVAS SUFICIENTES PARA O DECRETO CONDENATÓRIO.
PREVALÊNCIA DA SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E A PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDO O PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, ASSIM COMO DA
PENALIDADE DEFINITIVA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Descreve a inicial acusatória que, no dia 18.10.2022, na saída do Povoado Itapicuru, próximo ao Motel Momentus, Senhor do Bonfim, o Recorrente, com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a MATHEUS PEREIRA PASSOS; tentou matar, mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, FELIPE LIMA DOS SANTOS; tentou matar, mediante motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime (contra Carlos Daniel, conhecido como “Daniela”), AUDREY DA SILVA SOUZA e corrompeu menor, com ele praticando os referidos crimes;

Que no dia em questão, a
vítima MATHEUS PEREIRA PASSOS
estava trafegando no sentido ao Povoado Itapicuru, em sua motocicleta Honda Titan, 160, cor prata, 2023, placa RPJ4E75, quando foi abordado pelo acusado THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA e
o menor Paulo Vinicius Dantas Lima
, ambos com portando revólveres, que subtraíram a sua motocicleta, telefone celular e capacete;

Que, por volta das 19h40min do mesmo dia, a vítima
FELIPE LIMA DOS SANTOS
estava em companhia de sua namorada Luany, em frente à residência desta, quando foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles desceu do veículo sacando um revólver, tendo, logo após, o apelante THAWAN atirado quatro vezes na vítima, atingindo-a na perna e tórax, empreendendo fuga com o menor;

Que, logo após, no bairro Alto da Rainha, por volta das 20h00min,
a vítima AUDREY DA SILVA SOUZA
estava no velório de
Carlos Daniel, conhecido por “Daniela”
- possível integrante da facção TUDO 3 e vítima de um homicídio ocorrido no dia anterior (17/10/2022) -, quando foi surpreendida por THAWAN e pelo adolescente, ambos possivelmente integrantes da facção criminosa TUDO 2, oportunidade em que o apelante THAWAN efetuou vários disparos que atingiram de raspão a sua cabeça;

Que uma guarnição da polícia militar estava próxima ao local do velório para evitar represálias, visto que a referida vítima “Daniela” era egressa do sistema carcerário, e ao ouvirem os disparos, seguiram em direção a localidade e visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta empreendendo fuga;

Que então foi realizado acompanhamento tático, tendo sido alcançados os acusados em frente à UPA e, realizada a abordagem em ambos, foi encontrado com o menor um revólver marca Taurus, cal. 38, nº ZE48500, municiado com cinco cartuchos deflagrados, e com o apelante THAWAN um revólver, marca Rossi, cal. 38, nº 354577, municiado, além do capacete e celular roubados mais cedo naquele mesmo dia, do ofendido MATHEUS PASSOS.

A materialidade delitiva dos crimes em apuração resta demonstrada nos autos da seguinte forma:

1) Quanto ao CRIME DE ROUBO MAJORADO praticado contra a vítima MATHEUS PASSOS, através do laudo de exame pericial das armas de fogo e munições (ID 53914492 – fls. 53/56) e do Boletim de Ocorrência (ID 53914492 – fl. 44), que descreve a apreensão de uma motocicleta, marca Honda, modelo Titan 160, em poder do Recorrente;
2) Quanto aos CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, através do laudo de exame de lesões corporais (ID 53914492 – fl. 51) - que atesta que a vítima AUDRY SOUZA apresentava “escoriações na região (queimadura) fronto-parietal esquerda”-, bem como dos Prontuários Médicos (ID 53914494 – fls. 01/14) – que relatam ter sido o ofendido FELIPE SANTOS vítima de agressão por meio de disparo de arma de fogo.
Autoria dos delitos evidenciada na pessoa do recorrente, demonstrada pela prova oral produzida. R
espaldo nos autos, suficiente para as exigências do procedimento do Tribunal do Júri, para a sustentação da tese acusatória.

Conforme entendimento do STJ, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021).

Validade do julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença. Mantida, nesta instância, a decisão que condenou THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA pela prática dos seguintes delitos, na forma do art. 69 do CP (concurso material): a) Homicídio qualificado tentado contra AUDREY DA SILVA SOUZA (arts. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, CP), em continuidade delitiva com o homicídio qualificado tentado contra FELIPE LIMA DOS SANTOS (art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, CP), em concurso formal com o art. 244-B do ECA; b) Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, I, do CP), em concurso formal com o art. 244-B do ECA.

A dosimetria das penas foi analisada e fixada, corretamente, pela digna Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, Dra. Ana Laura Bezerra Santos, nos seguintes termos, conforme ID 77825280:

“[...] Dosimetria da Pena

Em atenção ao método trifásico de aplicação da pena, observando as situações judiciais do art. 59 do Código Penal, procedo a fixação da pena para cada crime, em respeito ao princípio da individualização da pena e da legalidade, conforme relatório do Conselho de Sentença.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA FELIPE LIMA DOS SANTOS

CULPABILIDADE
– A despeito da gravidade da conduta imputada, a culpabilidade é normal ao tipo penal, considerando-se as ínsitas ao próprio tipo penal. Nada a valorar.
ANTECEDENTES CRIMINAIS
– Não há registro de maus antecedentes do condenado. Nada a valorar.
CONDUTA SOCIAL
– Não foram encontrados elementos sobre a conduta social do acusado. Portanto, nada a valorar.
PERSONALIDADE DO AGENTE
– Poucos elementos foram encontrados a respeito da personalidade do acusado. Nada a valorar.
MOTIVOS DOS CRIMES
– Não há informações adequadas a valorizar os motivos do crime.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvam o delito. Quando expressamente previstas em lei são chamadas de situações legais (agravantes e atenuantes), quando genericamente previstas são chamadas de judiciais. Diz respeito às circunstâncias de tempo, local e modo de execução do crime. As situações do crime não prejudicam o réu.
CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES
– As consequências do delito são graves, considerando que o acusado tentou ceifar a vida da vítima FELIPE LIMA DOS SANTOS no auge de sua juventude, com 19 anos, e tal circunstância já foi considerada como circunstância que poderá valorizar de maneira negativa as consequências do crime, nos termos da 3ª Seção do STJ.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
– a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não há elementos para valorizar essa circunstância.

À vista das situações judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base do réu
THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA

para o delito praticado em face da vítima FELIPE LIMA DOS SANTOS.

Na primeira fase da dosimetria: Para o crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, perpetrado em face da vítima FELIPE LIMA DOS SANTOS, aplicando, a aprimorada e considerando uma circunstância judicial negativa, fixada a pena base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria: Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), portanto, atenuo a pena-base e fixo a pena intermediária
em 12 (doze) anos, mínimo legal para o homicídio qualificado, considerando que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Promovo a diminuição da pena em metade, considerando que, conforme a denúncia, a vítima foi atingida na perna e no tórax, local em que poderia ter sido fatal, aumentando a proximidade com o "iter criminis". Fixo, portanto, na terceira fase a pena em
06 (seis) anos de reclusão.

Portanto, com fulcro no que foi determinado pelo Conselho de Sentença, para o delito de homicídio qualificado tentado em face da vítima FELIPE LIMA DOS SANTOS
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão
.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA AUDREY DA SILVA SOUZA

CULPABILIDADE
– A despeito da gravidade da conduta imputada, a culpabilidade é normal ao tipo penal, considerando ínsitas ao próprio tipo penal. Nada a valorar.
ANTECEDENTES CRIMINAIS
– Não há registro de maus antecedentes da condenação. Nada a valorar.
CONDUTA SOCIAL
– Não foram coletados elementos sobre a conduta social do acusado. Portanto, nada a valorar.
PERSONALIDADE DO AGENTE
– Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do acusado. Nada a valorar.
MOTIVOS DOS CRIMES
– Os motivos para o delito são graves, considerando o reconhecimento de que se tratava de briga de facção. Entretanto, esta circunstância já será valorada na qualificadora. Portanto, nada a valorar, para evitar "bis in idem".
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente previstas em lei são chamadas de situações legais (agravantes e atenuantes), quando genericamente previstas são chamadas judiciais. Diz respeito às circunstâncias de tempo, local e modo de execução do crime. As situações do crime são desfavoráveis ao réu, pois a vítima estava participando do velório de sua amiga que foi assassinada, em momento de tristeza pela morte, foi surpreendida pelo acusado disparando em sua direção.
CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES
– As consequências do delito são graves, considerando que o acusado tentou ceifar a vida da vítima
AUDREY DA SILVA SOUZA
também no auge de sua juventude, com 24 anos, e tal circunstância já foi considerada como circunstância que poderá valorar de maneira negativa as consequências do crime, nos termos da 3ª Seção do STJ.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
– a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não há elementos para valorar essa circunstância.

À vista das situações judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do réu
THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA

em relação ao delito praticado em face da vítima AUDREY DA SILVA SOUZA.

Na primeira fase da dosimetria: Para o crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, perpetrado em face da vítima
AUDREY DA SILVA SOUZA
, aplicando, como dito, a qualificadora do motivo torpe nesta fase, fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando a presença de 02 questões judiciais negativas.

Na segunda fase da dosimetria: Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), assim, atenuo a pena-base e fixo
a pena intermediária em 13 anos e 09 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal e aplico, neste delito, a fração em 1/6 considerando que, segundo consta dos autos, foram realizados vários disparos, aproximadamente 05, em relação à vítima AUDREY DA SILVA que foi atingida na cabeça, local também vital, e esta estava em um velório, sendo socorrida por familiares.

Portanto, com fulcro no que foi determinado pelo Conselho de Sentença, para o delito de homicídio qualificado tentado em face de
AUDREY DA SILVA SOUZA
,
fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II e V e §2º-A, do Código Penal)

Passo a dosimetria, de maneira individualizada, nos termos do art. 68 do Código Penal e em respeito ao art. 59 do mesmo diploma legal.

CULPABILIDADE
– A despeito da gravidade da conduta imputada, a culpabilidade é normal ao tipo penal, considerando-se as ínsitas ao próprio tipo penal. Nada a valorar.
ANTECEDENTES CRIMINAIS
– Não há registro de maus antecedentes da condenação. Nada a valorar.
CONDUTA SOCIAL
– Não foram encontrados elementos sobre a conduta social do acusado. Portanto, nada a valorar.
PERSONALIDADE DO AGENTE
– Poucos elementos foram encontrados a respeito da personalidade do acusado. Nada a valorar.
MOTIVOS DOS CRIMES
– Os motivos do crime são ínsitos ao próprio delito. Nada a valorar.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
- As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois praticadas em conjunto com um adolescente. Entretanto, essa circunstância não será valorizada para evitar “bis in idem”.
CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES
– As consequências do delito são graves, pois o objeto do delito serviu de instrumento para a prática dos delitos de tentativa de homicídio, considerando que se utilizaram da moto roubada para realizar o intento criminoso. Valorada, pois.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
– a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não há elementos para valorizar essa circunstância.

À vista das situações judiciais desfavoráveis, fixou-se a pena-base do réu
THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA em face do delito de roubo.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável,
aplico a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), portanto, atenuo a pena e fixo a pena intermediária
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, se observa que o roubo foi praticado em concurso de agentes, devendo a pena ser aumentada em 1/3, nos termos do que preconiza o art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Entretanto, também presente a causa de aumento de 2/3 referente ao emprego de arma de fogo, conforme art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). [...].

Dessa forma, considerando o concurso de duas causas de aumento da parte especial, a saber: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplico a causa de aumento que mais aumenta a pena (2/3) e
fixo a pena definitiva para o delito de roubo majorado consumado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990

Passo a dosar a pena do delito de corrupção de menores de maneira individualizada, nos termos do art. 68 do CP.

CULPABILIDADE
– A despeito da gravidade da conduta imputada, a culpabilidade é normal ao tipo penal, considerando-se as ínsitas ao próprio tipo penal. Nada a valorar.
ANTECEDENTES CRIMINAIS
– Não há registro de maus antecedentes da condenação. Nada a valorar.
CONDUTA SOCIAL
– Não foram encontrados elementos sobre a conduta social do acusado. Portanto, nada a valorar.
PERSONALIDADE DO AGENTE
– Poucos elementos foram encontrados a respeito da personalidade do acusado. Nada a valorar.
MOTIVOS DOS CRIMES
– Não há informações sobre os motivos do crime. Nada a valorar.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– As circunstâncias do crime são negativas, considerando a prática de 03 delitos graves em conjunto com o adolescente, em especial tentativa de crime doloso contra a vida
CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES
– Não foram encontrados elementos sobre as circunstâncias do crime. Portanto, nada a valorar.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
– a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Não há elementos para valorizar essa circunstância.

À vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base do réu
THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA
em face do delito de corrupção de menores.

Na primeira fase da dosimetria, diante de uma circunstância judicial desfavorável, fixo
a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 04 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria: Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), portanto, atenuo a pena-base e
fixo a pena específica em 01 ano de reclusão, mínimo legal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento e de diminuição da pena. Fixo a pena definitiva da corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão.

DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO

[...] Na hipótese dos autos, cometidos dois delitos da mesma espécie (tentativa de homicídio), em condições semelhantes de tempo (inclusive com horas de diferença entre um e outro), lugar (cidade de Senhor do Bonfim) e maneira de execução (disparos de arma de fogo), torna-se evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a aplicação da ficção jurídica do crime continuado, devendo incidir, na espécie, a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, pois tratam-se de crimes dolosos, crimes contra vítimas diversas, mediante violência à pessoa.

Dessa forma, considerando a prática de dois delitos dolosos, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e contra vítimas diferentes, e diante dos critérios objetivos, bem como dos critérios subjetivos aplicados ao agente, tais como as consequências e consequências do crime, aplico a pena de um dos crimes (de homicídio em face da vítima AUDREY - 11 anos e 06 meses de reclusão e aumento na fração de 1/6 conforme autoriza a jurisprudência dos Tribunais Superiores).

Portanto, após a aplicação do crime continuado específico, fixo para os delitos de homicídios qualificados tentados
a pena definitiva de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

DO CONCURSO ENTRE O HOMICÍDIO TENTADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E A CORRUPÇÃO DE MENORES

[...] Dessa forma,
diante da pena de 13 anos e 05 meses de reclusão (resultado da continuidade delitiva para os homicídios) e a pena de 01 (um) ano da corrupção de menores com a aplicação do concurso formal, aumento a pena de 13 anos e 05 meses em 1/6 e fixo a pena para a tentativa de homicídio em concurso com a corrupção de menores em 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO MAJORADO EA CORRUPÇÃO DE MENORES

Da mesma forma, nos termos do art. 70 do Código Penal, existe o concurso formal entre o delito de roubo majorado e a corrupção de menores.

Assim, utilizo a pena do roubo, 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 dias-multa e aumento na fração de 1/6.

Fixo a pena do concurso formal para o delito de roubo majorado com corrupção de menores em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 18 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DOS DELITOS

[...] Portanto, com a aplicação do concurso material, considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou os delitos acima descritos, em momentos distintos,
somo as penas e FIXO A PENA DEFINITIVA PARA O ACUSADO THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 dias-multa. [...]

Do regime inicial

Fundado nas razões acima, tendo em vistaa quantidade de pena aplicada e com supedâneo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), com fulcro no art. 33, § 1º, “a”, c/c § 3º, do Código Penal,
fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade pelo réu, por ser o mais grave à espécie.
[...].”.

A dosimetria não merece reparos.

1. QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

1.1 Crime de homicídio tentado contra a vítima FELIPE LIMA DOS SANTOS
: valorada negativamente as consequências do delito e fixadas as penas-base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, reduzida, pelo acertado reconhecimento da atenuante da menoridade, para o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão; na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, a pena foi reduzida em 1⁄2 e fixada em 06 (seis) anos de reclusão, sem reparos.

1.2. Crime de homicídio tentado contra a vítima AUDREY DA SILVA SOUZA:
valoradas negativamente, de maneira satisfatoriamente fundamentadas, as circunstâncias e consequências do delito, e fixadas as penas-base em 16 (dezesseis) e 06 (seis) meses anos de reclusão, reduzida, pelo acertado reconhecimento da atenuante da menoridade, para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão; na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, a pena foi reduzida na fração de 1/6 -considerado o
iter criminis
percorrido -, e fixada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem reparos.

1.3 Continuidade delitiva: Reconhecida a
continuidade entre os crimes de homicídio tentado
, nos termos do art. 71 do CP, aumentou-se a pena do crime praticado em desfavor da vítima AUDREY, na fração de 1/6, fixando-a em
13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

2. QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA): valorada negativamente, de maneira satisfatoriamente fundamentada, as circunstâncias do delito, e fixada a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, reduzida, pelo acertado reconhecimento da atenuante da menoridade, para o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão.

Concurso formal: Pelo reconhecimento do
concurso formal entre os crimes de homicídio tentado e corrupção de menores (art. 70, CP)
, a pena do crime de homicídio foi acrescida em 1/6, e aplicada definitivamente em
15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, sem reparos.

3. QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, DO CP), EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO CP
): Valorada negativamente, de maneira satisfatoriamente fundamentada, as consequências do delito, e fixadas as penas-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, reduzidas, pelo acertado reconhecimento da atenuante da menoridade, para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na terceira fase, pela presença das majorantes, as penas foram aumentadas na fração de 2/3, e fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Concurso formal (art. 70 do CP): Pelo reconhecimento do
concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores
, a pena do delito de roubo foi aumentada na fração de 1/6, e fixada definitivamente em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa,
sem reparos.

4. CONCURSO MATERIAL (art. 69, CP): Por fim, face ao concurso material entre os crimes, as penas foram somadas e fixadas no patamar total e definitivo de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, ora mantido nesta instância, porquanto justo e adequado ao caso concreto.
Inalterado, também, o regime prisional fechado para cumprimento inicial da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000204-34.2023.8.05.0244, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como apelante THAWAN SIMÕES SANTOS DE SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)